Tribunal: TJDFT
Processo: 0709028-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709028-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: LOTUS SERVICOS AEROPORTUARIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por CITY SERVICE SEGURANCA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 116278856), que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora relativamente a valores bloqueados via SISBAJUD. Alega a agravante, em síntese, que a penhora levadas a cabo na origem recaiu sobre valores indisponíveis, na forma do art. 833, X do CPC, consubstanciados em quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Em alicerce da tese sustentada, assevera ainda que “(...) os valores encontrados na conta bloqueada estão destinados ao pagamento de funcionários, fato que restou devidamente comprovado pelos documentos colacionados na ação de origem. Conforme mostra a cópia do Apostilamento dos cálculos trabalhistas, bem como a relação de processos trabalhistas em curso, o valor penhorado de R$ 3.872,69 (três mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos) seria utilizado para pagar aos prestadores de serviço. Com a proximidade extrema do dia do pagamento da folha dos funcionários, é mais do que natural que a empresa disponha de recursos em conta corrente para adimplemento das obrigações trabalhistas. Insta dizer que o salário consiste justamente na contraprestação devida pelo empregador em razão dos serviços prestados pelo empregado no desenvolvimento de um vínculo empregatício, oriundo de um contrato de trabalho; tratando-se de importante meio de sobrevivência para boa parte das pessoas, notadamente por configurar o único ou mesmo o principal meio de obtenção de renda.” (ID 33818531) Elenca jurisprudência dos Tribunais pátrios a amparar seu pleito, destacando também a necessidade da suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, postula pela reforma da decisão para que “(...) para que seja declarada a impenhorabilidade do montante bloqueado da conta da Agravante e, por consequência, seja determinada a sua imediata liberação;” (ID 33818531). Preparo regular no ID 33818532. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de ID 34032174. Irresignado, a recorrente interpôs o agravo interno de ID 34318338, onde requer a suspensão do processo com fulcro no art. 6o da Lei 11.101/2005, sob alegação de que foi deferida a recuperação judicial da empresa agravante nos autos do processo no 0705697-75.2022.8.07.0015. No mérito, reitera a alegação de impenhorabilidade salarial dos valores constringidos nos autos de origem, aduzindo ter comprovado que "(i) a conta bloqueada de titularidade do Agravante recebe valores provenientes de contrato público de prestação de serviço e são destinados ao pagamento de verbas trabalhistas; (ii) os funcionários que recebem tais verbas exercem suas atividades no órgão pagador." Contraminuta dos agravados no ID 34763904, pelo não conhecimento do recurso, por preclusão, aduzindo que o bloqueio de valores pelo SISBAJUD não foi objeto de impugnação no processo originário, e que a matéria não foi apreciada pela decisão recorrida. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento, apresentando impugnação à impenhorabilidade aventada pela agravante. Contrarrazões ao agravo interno no ID 34763904, onde a agravada alega que o deferimento da recuperação judicial da agravante não afeta a penhora objeto do presente recurso, por ser a medida constritiva anterior ao referido decisum, que não possui efeitos retroativos. Ao final, pugna pelo prosseguimento do feito e reitera o pedido de inadmissão do agravo de instrumento. Manifestação da agravante no ID 35537047 , onde reitera os pedidos antecedentes e requer que "o acesso aos documentos juntados nos ids. 34763905 e 34763906 seja restrito às partes habilitadas nestes autos, diante do teor sigiloso das informações." É o Relatório. Decido. Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que merece acolhimento a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, pois é manifestamente inadmissível a irresignação manifestada no agravo de instrumento. De fato, o recurso não merece seguimento, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, já que as razões do recurso tratam de questões não apreciadas pela decisão recorrida e a respeito das quais pesa os efeitos da preclusão. Com efeito, a decisão agravada nada decidiu a respeito de impenhorabilidade salarial e de depósito mantido em poupança em face da constrição realizada pelo SISBAJUD, pois sequer houve impugnação à penhora pela recorrente nos autos de origem. Verifica-se dos autos que foi realizada a penhora de R$ 3.872,69 (três mil oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), em conta mantida na instituição Mercado Pago (ID 114410281), tendo a agravante sido intimada para se manifestar sobre a constrição por publicação realizada no DJe em 07 de fevereiro de 2022 (ID 114858613). Transcorreu in albis o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante impugnasse a constrição, comprovando tratar-se de quantias impenhoráveis, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, de modo que restou preclusa a oportunidade de se insurgir contra a medida constritiva. Em 14 de fevereiro de 2012 a agravada peticionou requerendo o levantamento dos valores penhorados, além da decretação de nova penhora, a incidir sobre os créditos da agravante em contratos mantidos com o Poder Público (ID 115572954). Intimada, a agravante peticionou no 115900420, onde nada alegou em face da penhora realizada pelo SISBAJUD, limitando-se a postular o indeferimento da penhora de créditos vindicada pela agravada, como se verifica na conclusão exarada na referida petição, in verbis: "Por todo o exposto, requer que seja indeferida, neste momento processual, qualquer penhora de créditos que a Ré detenha junto aos órgãos públicos provenientes de contratos de terceirização, visto que o atingimento de tais verbas acarretará diretamente o pagamento das verbas trabalhistas dos colaborados alocados naqueles órgãos. Por medida de colaboração processual e para uma melhor compreensão da lide por parte deste Douto Juízo, a Requerida se coloca à disposição de Vossa Excelência para produzir documentação complementar necessária à elucidação dos fatos aqui alegados, requerendo desde já, consignação de prazo para tanto, caso Vossa Excelência entenda necessária a produção de provas adicionais." Assim, o que se apura dos autos, de fato, é que em momento algum a recorrente apresentou impugnação à penhora de ativos financeiros, arguindo impenhorabilidade salarial e de depósito mantido em poupança, de modo que as alegações sustentadas no recurso representam nítida inovação recursal sobre questão não submetida à apreciação do Juízo da causa. Nesse contexto, verifica-se que apesar de a decisão agravada mencionar em seus fundamentos que não houve comprovação de impenhorabilidade pela parte executada, o referido provimento, de fato, cuidou apenas de tronar definitiva penhora não impugnada nos autos, para apreciação de pedido de levantamento de valores formulado pela executada. Nesse toada, à luz do art. 507do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte a respeito do tema: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INOCORRÊNCIA. As alegações quanto ao valor da execução não mais comportam discussão, haja vista tratar-se de matéria preclusa, eis que analisada pela instância originária em ocasião anterior, sem que houvesse, contudo, impugnação contemporânea. O processo consubstancia-se em uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados ao alcance da tutela jurisdicional, sendo a preclusão instituto fundamental voltado para o bom desenvolvimento do processo, limitador de práticas abusivas dos poderes processuais das partes e do retrocesso e insegurança jurídica. Não é possível falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor quando este não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos de se garantir o crédito exequendo. A penhora do bem imóvel deve ser mantida, se as diversas diligências realizadas para a localização de bens a fim de satisfazer a obrigação restaram infrutíferas. (Acórdão 1228839, 07211263520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1227441, 07180535520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, além de o recurso impugnar questões preclusas, apresenta argumentos e requerimentos completamente dissociados da matéria efetivamente apreciada pela decisão agravada, o que obsta o conhecimento da insurgência. Diante do exposto, nego conhecimento ao agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade, e julgo prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que rejeitou pedido de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido da agravante pela declaração de sigilo dos documentos juntados pela agravada no ID 34763905 e 34763906, pois protegidos por sigilo fiscal, devendo a Secretaria adotar as providências necessária para que fiquem acessíveis apenas às partes do processo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator